Tribunal: TJBA
Processo: 8021079-16.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021079-16.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL MANHAES SILVA, CARLA LUIZE CONCEICAO RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO A CRÉDITO – PEAC. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As razões recursais enfrentaram os fundamentos centrais da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A parte autora apresentou elementos documentais aptos a comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não sendo a parte impugnante capaz de produzir prova em sentido contrário para afastar a concessão da justiça gratuita.

3. A negativação foi motivada pelo inadimplemento da operação de crédito contratada para fins de capital de giro, circunstância demonstrada por extrato atualizado e não impugnado pela parte autora.

4. A cessão fiduciária de recebíveis no âmbito do PEAC-Maquininhas destina-se à amortização da dívida e não afasta a exigibilidade do saldo remanescente. A parte autora não demonstrou que os valores retidos eram suficientes para a quitação integral, tampouco produziu prova técnica capaz de infirmar os demonstrativos apresentados.

5. Inexistente o ato ilícito, é indevida a condenação em danos morais, tendo em vista o exercício regular de direito pelo credor.

Apelação a que nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8021079-16.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas – BA, em que figura como apelante
INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
REDECARD S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).